Tribunal: TJMT
Processo: 1005545-64.2019.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005545-64.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Entidades Sem Fins Lucrativos, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ASSOCIACAO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO-ASSUPERO - CNPJ: 06.099.229/0042-80 (APELANTE), MARCOS FERNANDO LANDI SIRIO - CPF: 061.010.806-92 (ADVOGADO), NILTON RIBEIRO LANDI - CPF: 057.075.288-49 (ADVOGADO), MARIA ANGELICA FREITAS LANDI - CPF: 283.595.638-70 (ADVOGADO), MARILIA DOS SANTOS FREIRE - CPF: 225.825.428-06 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INTEMPESTIVIDADE E AUSÊNCIA DE GARANTIA. PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu liminarmente a petição inicial dos embargos à execução fiscal, com base na alegada ausência de garantia do juízo e intempestividade, nos termos do art. 16, § 1o, da Lei n. 6.830/1980. A parte apelante apresentou seguro-garantia para garantir a execução e interpôs os embargos concomitantemente, requerendo o regular processamento da demanda.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a extinção liminar dos embargos à execução, por ausência de garantia e intempestividade, sem prévia intimação da parte executada para regularizar a garantia recusada, viola os princípios do contraditório e do devido processo legal.

III. Razões de decidir:

3. A jurisprudência do STJ estabelece que, havendo recusa da garantia ofertada pela Fazenda Pública, deve o devedor ser intimado para substituí-la ou justificar a impossibilidade, sob pena de cerceamento de defesa.

4. O prazo para oposição de embargos à execução fiscal somente se inicia após o aceite da garantia pelo juízo, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a exemplo do REsp n. 2.185.262/RJ. Essa interpretação decorre da própria lógica do art. 16, § 1o, da Lei n. 6.830/1980, que condiciona a admissibilidade dos embargos à prévia garantia da execução.

5. A apresentação dos embargos antes da formalização da penhora não autoriza sua rejeição liminar, devendo o juízo, por economia e instrumentalidade processual, suspender a análise de admissibilidade até a efetivação da garantia.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. A extinção liminar dos embargos à execução fiscal por ausência de garantia é nula se não houver prévia intimação da parte para substituição da garantia recusada. 2. O prazo para oposição de embargos à execução somente se inicia após o aceite judicial da garantia ofertada.”

_______________

Dispositivos relevantes citados
: LEF, arts. 11 e 16, § 1o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp n. 1.109.989/SP, relator Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 26.11.2013, publicado no DJe em 03.12.2013; STJ, REsp n. 2.185.262/RJ, relator Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17.12.2024, publicado no DJEN de 23.12.2024; TJMG, apelação cível n. 0124083-94.2014.8.13.0702, 5a Câmara Cível, relator Des. Versiani Penna, julgado em 18.12.2014, publicado no DJe em 26.1.2015; TJMG, apelação cível n. 1716642-71.2004.8.13.0079, 3a Câmara Cível, relator Des. Elias Camilo, julgado em 02.7.2015, publicado no DJe em 15.7.2015.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
ASSOCIAÇÃO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO – ASSUPERO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos dos embargos à execução n. 1005545-64.2019.8.11.0041 manejados contra o
MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT)
, indeferiu a petição inicial, com fundamento no artigo 16, § 1o, da Lei n. 6.830/1980, por ausência de garantia da execução e intempestividade dos embargos.

Como causa de pedir recursal, a parte apelante sustenta, em síntese, que não houve manifestação judicial acerca da aceitação ou rejeição da garantia ofertada, tendo o Juízo singular simplesmente extinguido o processo, contrariando os princípios do devido processo legal, do contraditório e da vedação à decisão surpresa, insculpidos nos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil.

Alega, ainda, que não se configura intempestividade dos embargos à execução, uma vez que estes foram apresentados juntamente com a apresentação do seguro-garantia, conforme autorizado pelo artigo 16, II, da LEF.

Defende, por fim, que a extinção do feito por ausência de garantia do juízo é descabida, sobretudo quando a regularização da garantia encontra-se em curso no bojo da própria execução fiscal.

À vista disso, requer o provimento do recurso, com a anulação da sentença recorrida.

A parte apelada apresentou contrarrazões no movimento de Id. 292707372, pugnando pelo não provimento do recurso, ao argumento de que a extinção decorreu da recusa do bem ofertado como garantia, por inobservância da ordem legal prevista no artigo 11 da LEF.

Dispensável a intervenção ministerial, nos termos da Súmula n. 189/STJ.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ASSOCIAÇÃO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO – ASSUPERO contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos dos embargos à execução n. 1005545-64.2019.8.11.0041 manejados contra o MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT), indeferiu a petição inicial, com fundamento no artigo 16, § 1o, da Lei n. 6.830/1980, por ausência de garantia da execução e intempestividade dos embargos.

O mérito recursal reside na alegação de que a extinção liminar dos embargos à execução, sem a prévia intimação da embargante, configura violação aos princípios do contraditório e da vedação à decisão surpresa (artigos 9o e 10 do CPC). Sustenta-se, ainda, a tempestividade da ação incidental, uma vez que o procedimento de regularização da garantia do juízo continua em trâmite no processo executivo.

Pois bem.

Infere-se dos autos que a Fazenda Pública ajuizou ação de execução fiscal n. 1023738-64.2018.8.11.0041, visando ao recebimento de crédito inscrito em dívida ativa, quando do ajuizamento, no valor de R$ 5.702.401,33 (cinco milhões setecentos e dois mil quatrocentos e um reais e trinta e três centavos).

Dos autos do executivo fiscal, verifica-se que, em 2018, foi apresentada apólice de seguro no montante de R
$ 5.900.000,00 (cinco milhões e novecentos mil reais), para garantir o juízo, tendo a Fazenda Pública manifestado pela recusa, ao fundamento de inobservância da ordem preferencial legal.

Ato contínuo, foram opostos os presentes embargos à execução, utilizando-se, como garantia, da mesma apólice de seguro anteriormente ofertada nos autos da execução fiscal, a qual, mais uma vez, foi recusada pelo Fisco.

Daí decorrente, em 25.1.2024, o d. Juízo
a quo
julgou liminarmente improcedente a presente ação incidental, sob os fundamentos de ausência de garantia integral do juízo e de intempestividade dos embargos (Sentença, Id. 292705494), decisão contra a qual foi interposto o presente recurso. Em decorrência disso, a executada requereu a retirada da apólice ofertada e a concessão de prazo para apresentação de nova garantia (Id. 163125690 da execução fiscal). Referida solicitação, contudo, ainda aguarda apreciação pelo Juízo de origem.

Prossigo.

É cediço que, na hipótese em que a garantia ofertada é recusada pela parte exequente, impõe-se, obrigatoriamente, a intimação da parte executada, conferindo-lhe a oportunidade de substituí-la por outra, em observância à ordem de preferência estabelecida no artigo 11 da LEF, ou comprove que não possui patrimônio para garantia do crédito exequendo. Tal providência mostra-se essencial tanto para assegurar a efetividade do processo executivo, viabilizando a satisfação do crédito exequendo, quanto para resguardar o direito do devedor de utilizar plenamente os instrumentos de impugnação da dívida, com especial destaque para os embargos à execução.

“[...]

1. Este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que não se pode extinguir os embargos à execução, face à insubsistência da garantia do juízo, sem antes intimar o embargante para que possa substituir o bem recusado por outro, ou para reforço de penhora insuficiente. (AgRg no REsp 477.452/MT, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma,DJ 19/05/2003)
2. Agravo regimental a que se nega provimento.
” (STJ, AgRg no REsp n. 1.109.989/SP, rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 26.11.2013, publicado no DJe em 03.12.2013).
[sem destaque no original].

Desse modo, diante da ausência de intimação da executada para promover a substituição do bem recusado, a extinção dos embargos à execução fiscal, sob o fundamento de ausência de garantia, nos termos do artigo 16, § 1o, da LEF, revelou-se precipitada e em desacordo com o devido processo legal.

Ademais, no que se refere ao termo inicial para oposição dos embargos à execução, o c. Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de que o prazo para sua propositura somente se inicia após o aceite do seguro-garantia. Senão, vejamos:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRAZO INICIAL. INTIMAÇÃO DO EXECUTADO DO ACEITE DO SEGURO GARANTIA PELO JUIZ.
RECURSO PROVIDO.
1. O prazo para oposição de embargos à execução deve iniciar-se após a intimação da parte acerca do aceite do seguro garantia pelo Juiz, interpretação dos artigos 7o e 16 da Lei 6.830/1980.
2. Recurso provido.
” (STJ, REsp n. 2.185.262/RJ, relator Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17.12.2024, publicado no DJEN de 23.12.2024).
[sem destaque no original].

No caso
sub examine
, verifica-se que os embargos à execução foram opostos conjuntamente com a apresentação de seguro-garantia, contudo, antes do aceite da garantia pelo juízo, logo, evidente sua tempestividade, uma vez que o prazo para interposição dos embargos sequer teve início.

Decerto, nas hipóteses de apresentação dos embargos do devedor antes do aceite da garantia pelo juízo, a jurisprudência pátria admite que o juízo suspenda a análise de admissibilidade dos embargos, fixando prazo razoável para a regularização da garantia, com fundamento nos princípios da instrumentalidade das formas, da economia processual e do aproveitamento dos atos processuais.

“[...]
Nos termos do art. 16, § 1o da LEF, não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução.
Assim, se os embargos são opostos antes da formalização da garantia, deve ser postergada a admissibilidade do incidente até a efetivação da penhora, medida que prestigia o aproveitamento dos atos processuais, da economia processual e da instrumentalidade das formas.
[...]”. (TJMG, apelação cível n. 0124083-94.2014.8.13.0702, 5a Câmara Cível, Rel. Des. Versiani Penna, julgado em 18.12.2014, publicado no DJe em 26.1.2015).
[sem destaque no original].

“[...]

Em atenção ao princípio da economia e celeridade processual, a ausência de segurança do juízo não enseja a rejeição liminar dos embargos opostos à execução fiscal, mas sim a suspensão de sua análise até a formalização do complexo ato constritivo
.
” (TJMG, apelação cível n. 1716642-71.2004.8.13.0079, 3a Câmara Cível, Rel. Des. Elias Camilo, julgado em 02.7.2015, publicado no DJe em 15.7.2015).
[sem destaque no original].

Dessa forma, considerando que houve a recusa do seguro-garantia ofertado no âmbito da execução fiscal e que permanece pendente de apreciação judicial o pedido de concessão de prazo para apresentação de nova garantia, revela-se imperiosa a postergação da análise de admissibilidade dos presentes embargos, de modo a preservar a legalidade processual e a efetividade da tutela jurisdicional.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por
ASSOCIAÇÃO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO – ASSUPERO
, a fim de anular a sentença e, por conseguinte, condicionar o juízo de admissibilidade destes embargos ao aceite da garantia ofertada nos autos da execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025